Tribunal: TJSP
Processo: 0023823-24.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 836/97. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença mantida. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0023823-24.2012.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Outros números:

23823242012826005350000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELATIVAMENTE AO TEMA No 5 DO STF. URV. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PROFESSORES. Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELATIVAMENTE AO TEMA No 5 DO STF. URV. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PROFESSORES. Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidora estadual. Quadro da Secretraria da Educação. Lei Complementar Estadual no 836/97. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença mantida. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados WILSON
FERREIRA JUNIOR, ELISABETE DIAS DOS SANTOS e IOSANA
APARECIDA FERNANDES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Wilson Ferreira Junior, Elisabete Dias dos Santos e Iosana
Aparecida Fernandes
Comarca: São Paulo
Juiz: Luiza Barros Rozas
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16354
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
RELATIVAMENTE AO TEMA No 5 DO STF. URV.
EFEITO
INFRINGENTE.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI
No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS
OS ENTES FEDERATIVOS. PROFESSORES. Limitação
temporal do direito à incorporação. Ocorrência da
prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira.
Termo
'ad
quem'
para
incorporar
diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral
no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidora
estadual. Quadro da Secretraria da Educação. Lei
Complementar Estadual no 836/97. Ação proposta depois
de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e
da reestruturação. Sentença mantida. Embargos de
declaração acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 156/159 que, à unanimidade de votos, rejeitou a arguição de
prescrição e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o
direito dos autores que ingressaram nos quadros da ré antes de 1994 à
pleiteada conversão, nos termos da Lei Federal no 8.880/94, bem como ao
recebimento das respectivas diferenças vencidas, respeitada a prescrição
quinquenal, apostilando-se os títulos e anotado o seu caráter alimentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
3
A embargante sustentou o seguinte: a) omissão
relativamente ao Tema no 5; b) efetiva ocorrência de reestruturação na carreira
dos servidores (fls. 214/219).
Não houve manifestação dos embargados (fls. 223).
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento,
com a atribuição excepcional do efeito modificativo.
Inicialmente, cumpre esclarece que, nos termos da
informação prestada pela D. Secretaria (fls. 207), o v. acórdão de fls. 156/159
não foi disponibilizado no DJE, não obstante tenha sido certificado a fls. 160
dos autos.
Assim, foi acolhido o pedido da Fazenda do Estado (fls.
209), para que fosse publicado o v. acórdão, anulando-se o processo a partir
de fls. 160.
Pois bem.
Sobre o Tema no 5, assim decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
4
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-
se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
5
GERAL - MÉRITO DJe-027) - destaques acrescidos.
Como se vê, a situação resolve-se por se reconhecer
prescrição quinquenal, à luz do novo entendimento no Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, acima transcrito, indicativo de ser mesmo
quinquenal o prazo prescricional contado desde a reestruturação para se
pleitear o aqui pedido.
A pretensão da parte autora consiste na condenação do
réu ao recálculo dos vencimentos e pagamento das diferenças decorrentes da
não conversão salarial em URV, nos termos estabelecidos pela Lei n.o
8.880/1994.
A Constituição da República estabelece competência
para cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à remuneração de
seus servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a competência para
legislar sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída privativamente à
União Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão
dos vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
6
lei nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos
servidores, adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do
pagamento é a que deve ser adotada para fins de conversão, e não o último dia
do mês (RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94
aos servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede
de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto,
que bem ilustra o presente entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões
de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido, com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
7
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre
o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ -
Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, v.u., 13.5.2009).
Contudo, o direito em comento tem uma limitação
temporal, consoante decidido Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, acima transcrito.
Como não se desconhece diversas foram às leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento
e a reestruturação de carreiras, como por exemplo, LCE no 823/96 (Segurança
Pública), LCE 840/97 (Secretaria de Saúde), LCE no 836/97 (Magistério),
LCE 795/95 e LCE 821/96, que dispõe sobre os vencimentos e salários dos
servidores integrantes das classes que especifica.
No caso dos autos, trata-se de servidores integrante do
Quadro da Secretaria da Educação.
Portanto, a carreira da parte autora sofreu reestruturação
remuneratória em 1997, com o advento da Lei Complementar Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
8
836/97.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
A ação foi ajuizada em 12.06.2012, ou seja, depois do
quinquênio referido no julgado do E Supremo Tribunal Federal, e, apesar de
inocorrente a chamada prescrição do fundo do direito, tem-se reestruturação
da carreira atingida pela prescrição.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Mais adiante, o artigo 3o do mesmo Diploma Legal
estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Como se vê, a pretensão jurisdicional se volta para um
ato administrativo específico, ocorrido em 1997, não sendo hipótese de
incidência da regra da prescrição parcelar (art. 3.o do Decreto no 20.910/32,
supratranscrito).
No mesmo sentido ponderou o ilustre Desembargador
Borelli Thomaz: “A pretensão dos autores é justamente o reajuste isolado, de
modo a se verificar o decurso do quinquênio prescricional, situação de fato
existente, que acaba por extinguir o direito não exercido no prazo fixado em
lei” (TJ-SP, Apelação no 0008569-45.2011.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, v.u., j. 19.12.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023823-24.2012.8.26.0053/50000 -Voto no
9
Com tais considerações, a improcedência da ação era
medida de rigor, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos dos artigos 487, II, do Código de Processo Civil
vigente e 1o do Decreto Federal no 20.910/1932.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para negar provimento ao recurso dos autores, mantendo na íntegra
a sentença de improcedência da ação, nos termos acima preconizados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator